Tribunal: STJ
Processo: 2161759-70.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453453 - SP (2023/0298467-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RENATA MATOZO PERILO DUARTE
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918
CIRO GECYS DE SÁ - SP213381
AGRAVADO
: NEW ERA BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: COMERCIAL
EXPORTADORA
IMPORTADORA
E
DISTRIBUIDORA MARC 4 LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - SP163549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
VÍCIO
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE E
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não configura vício de prestação jurisdicional no acórdão estadual
que decide a controvérsia de maneira clara e fundamentada, com o
pronunciamento acerca das questões suscitadas pela parte.
2. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode se
dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3 . Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52451168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 2c536801-dbea-4f2e-910f-88330117519d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52451168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 2c536801-dbea-4f2e-910f-88330117519d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453453 - SP (2023/0298467-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RENATA MATOZO PERILO DUARTE
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918

CIRO GECYS DE SÁ - SP213381
AGRAVADO
: NEW ERA BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: COMERCIAL
EXPORTADORA
IMPORTADORA
E
DISTRIBUIDORA MARC 4 LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - SP163549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
VÍCIO
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE E
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não configura vício de prestação jurisdicional no acórdão estadual
que decide a controvérsia de maneira clara e fundamentada, com o
pronunciamento acerca das questões suscitadas pela parte.
2. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode se
dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3 . Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
RENATA MATOZO PERILO DUARTE interpõe agravo em recurso especial
contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou seguimento ao apelo
nobre lá interposto.
Documento eletrônico VDA52186810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:32
Código de Controle do Documento: c00c3f65-ed30-4e09-bfcc-67848658ac12

O acórdão proferido pelo TJSP teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão
que indeferiu a impugnação ofertada pelo cônjuge do executado (pessoa
física) Irresignação recursal deduzida pelo cônjuge.
DA MATÉRIA PRELIMINAR
Pretensão de declaração de nulidade do decisum increpado, a pretexto
de que não houve manifestação judicial a respeito da alegação de
cerceamento de defesa envolvendo o processamento e julgamento, sem
a oitiva da insurgente, do agravo de instrumento n. 2188383-
93.2021.8.26.0000 Omissão constatada Lapso que não nulifica o
pronunciamento
judicial
hostilizado,
mas
autoriza
o
imediato
enfrentamento, por esta Corte, da questão não decidida, com fulcro no
§ 3o, III, do CPC, aplicável analogicamente às hipóteses de
art. 1.013,
agravo de instrumento, consoante jurisprudência do STJ Cerceamento
de defesa não configurado Desfecho dado ao aludido agravo de
instrumento, já acobertado pelo manto da coisa julgada, que somente
autorizou a investida patrimonial da exequente sobre a meação,
pertencente a Claudio, dos bens que integram o conjunto patrimonial do
casal, ainda que estejam em nome de sua esposa Ausência de prejuízo
ao patrimônio particular da recorrente ou à respectiva fração ideal sobre
os bens comuns que enseja a rejeição da preliminar em apreço.
DO MÉRITO Discussão sobre o fato de a dívida exequenda ter, ou não,
beneficiado o casal que, in casu, revela-se descabida e inócua Temática
que só ganharia revelo na hipótese em que houvesse ato constritivo
sobre a própria meação de Renata, conforme precedentes do Tribunal
da Cidadania Possibilidade de constrição dessa modalidade que,
entretanto, não foi objeto de deliberação por esta Corte ao julgar o
mencionado agravo de instrumento n. 2188383-93.2021.8.26.0000, à luz
dos limites do pedido deduzido pela credora naquela ocasião e da
aplicação do princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC)
Inexistência, além do mais, de notícia nos autos originários de constrição
que porventura tenha atingido a meação de titularidade da insurgente
Tese recursal de nulidade do suposto aval prestado por Claudio que não
comporta conhecimento Exame detido do título exequendo revelador de
que o cônjuge da agravante não figura como avalista da devedora
principal, pois que se obrigou solidariamente pelo pagamento da dívida
e, também, na qualidade de fiador Inviabilidade de exame da matéria
nesta alçada, que não é cognoscível de ofício, porquanto a insurgência
sub judice não guarda relação de pertinência com o caso vertente.
CONCLUSÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR A
OMISSÃO EXISTENTE NA DECISÃO AGRAVADA E, COM FULCRO
NA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
§ 3o, III, DO CPC,
ART. 1.013,
RECHAÇAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
REJEITANDO-SE, NO MAIS, O MÉRITO RECURSAL NA PARTE
CONHECIDA. (e-STJ, fls. 55/56)

Documento eletrônico VDA52186810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:32
Código de Controle do Documento: c00c3f65-ed30-4e09-bfcc-67848658ac12

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 77).
No recurso especial interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, RENATA apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional e omissão/contradição no acórdão dos embargos de declaração, com
violação do
I e II, do CPC;
nulidade por ausência de citação/intimação e
art. 1.022,
(2)
violação dos arts. 239, 829, §§ 1o e 2o, e 7o, do CPC, sustentando cerceamento de
defesa e necessidade de instauração de incidente para responsabilização;
nulidade
(3)
do aval/fiança pela ausência de outorga uxória, com violação do
III, do Código
art. 1.647,
Civil; e
reconhecimento da ausência de benefício em favor da sociedade conjugal,
(4)
com violação do
do Código Civil.
art. 1.666
O TJSP inadmitiu o recurso especial por não verificar vício de prestação
jurisdicional no julgado e por incidir, ao caso, o teor da Súmula n. 7 desta Corte (e-STJ,
fls. 146-149).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, RENATA MATOZO
PERILO DUARTE refuta os referidos óbices (e-STJ, fls. 152-165).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
(1)

Dos apontados vícios de prestação jurisdicional
RENATA apontou negativa de prestação jurisdicional e omissão/contradição
no acórdão dos embargos de declaração, com violação do
I e II, do CPC;
art. 1.022,
Todavia, apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal estadual se
pronunciou sobre os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo,
portanto, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os apontados vícios de prestação jurisdicional, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA52186810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:32
Código de Controle do Documento: c00c3f65-ed30-4e09-bfcc-67848658ac12

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
(2) Da nulidade e cerceamento de defesa apontados
RENATA apontou nulidade por ausência de citação/intimação e violação dos
arts. 239, 829, §§ 1o e 2o, e 7o, do CPC, sustentando cerceamento de defesa e
necessidade de instauração de incidente para responsabilização.
Porém, encontra-se consignado no acórdão recorrido que:

A agravante pretende a declaração de nulidade do decisum increpado, a
pretexto de que não houve manifestação judicial a respeito da alegação
de
envolvendo o processamento e julgamento
cerceamento de defesa
do agravo de instrumento n. 2188383-93.2021.8.26.0000.
De fato, verifica-se que a decisão recorrida é omissa sobre tal
ponto.
, mas
Entretanto, tal circunstância não enseja a sua nulidade
, por esta Corte, da questão não
autoriza o imediato enfrentamento
decidida, com fulcro no
§ 3o, III, do CPC, aplicável às
art. 1.013,
hipóteses de agravo de instrumento, consoante jurisprudência do STJ (R
Esp n. 1.215.368/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
D Je
.
01/06/2016,
19/09/2016)
Passa-se, portanto, ao exame do tema em epígrafe.
Consoante outrora exposto, esta Colenda Câmara, ao apreciar o agravo
de instrumento n. 2188383-93.2021.8.26.0000, autorizou a investigação
patrimonial em face de Renata, casada com o devedor Claudio (pessoa
física), sob o regime da comunhão parcial de bens, assim como a
Documento eletrônico VDA52186810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:32
Código de Controle do Documento: c00c3f65-ed30-4e09-bfcc-67848658ac12

realização de eventual constrição sobre esse patrimônio no patamar
de 50%, a fim de resguardar sua quota-parte.
(...)
Ressalte-se que, malgrado a insurgente não integre o polo passivo da
lide executiva, a meação dos bens pertencente ao devedor, ainda
em
que em nome do cônjuge, responde pela dívida exequenda,
conformidade com o
IV, do CPC, salvaguardada a oportunidade
art. 790,
de comprovação de possível óbice ao ato constritivo.
Logo, à míngua de prejuízo ao patrimônio particular da recorrente
ou à respectiva fração ideal sobre os bens que compõem a massa
,
patrimonial do casal não há que se falar em cerceamento de defesa
da sua não participação no bojo do aludido agravo de
decorrente
instrumento (e-STJ, fls.58/60 – sem destaque no original).

Verifica-se, no caso, que a desconstituição das conclusões do acórdão
recorrido não pode se dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice das Súmula n. 7 do STJ.
e

(3) (4) Da nulidade da fiança e ausência de benefício em favor da sociedade
conjugal
RENATA apontou nulidade do aval/fiança pela ausência de outorga uxória,
com violação do
III, do Código Civil e reconhecimento da ausência de
art. 1.647,
benefício em favor da sociedade conjugal, com violação do
do Código Civil.
art. 1.666
Todavia, encontra-se consignado no acórdão recorrido que:

Desde logo, cumpre registrar que a discussão sobre o fato de a dívida
exequenda ter, ou não, beneficiado o casal revela-se, in casu,
descabida e inócua.
Afinal, essa temática só ganharia revelo na hipótese em que
.
houvesse ato constritivo sobre a própria meação de Renata
Todavia, conforme se depreende do trecho transcrito e sublinhado
acima, tal possibilidade não foi objeto de deliberação por esta Corte ao
julgar
o
mencionado
agravo
de
instrumento
n.
2188383-
93.2021.8.26.0000, à luz dos limites do pedido deduzido pela exequente
naquela ocasião (investida patrimonial sobre a meação, pertencente a
Claudio, dos bens que integram o conjunto patrimonial do casal, ainda
que estejam em nome de sua esposa) e da aplicação do princípio da
congruência (arts. 141 e 492 do CPC).
(...)
Ademais, curial observar que não há sequer notícia nos autos
originários de ato constritivo que porventura tenha atingido a
meação de titularidade de Renata.
(...)
Isso porque, diferentemente do que quer fazer crer a agravante, o seu
cônjuge não figura como avalista da devedora principal, pois que se
Documento eletrônico VDA52186810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:32
Código de Controle do Documento: c00c3f65-ed30-4e09-bfcc-67848658ac12

obrigou solidariamente pelo pagamento da dívida e, também, na
qualidade de fiador, renunciando ao benefício de ordem (e-STJ, fls. 60
/62 – sem destaque no original).

Analisando as alegações da recorrente e os fundamentos extraídos do
acórdão recorrido acima transcritos, conclui-se que a análise da controvérsia, para seu
subsequente deslinde, demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O recurso, portanto, não merece que dele se conheça.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA52186810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:32
Código de Controle do Documento: c00c3f65-ed30-4e09-bfcc-67848658ac12

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.453.453 / SP
Número Registro: 2023/0298467-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10972577720158260100
1097257772015826010019102015
19102015
21617597020228260000
21883839320218260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA MATOZO PERILO DUARTE
ADVOGADOS : JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918
CIRO GECYS DE SÁ - SP213381
AGRAVADO
: NEW ERA BRASIL LTDA
OUTRO
NOME
: COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA
MARC 4 LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - SP163549
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONFISSÃO
/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52419332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:29
Código de Controle do Documento: 49ca1cc4-0c16-465e-bcf6-7e3858eee2ef

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:29
Código de Controle do Documento: 49ca1cc4-0c16-465e-bcf6-7e3858eee2ef